Tribunal: TJSP
Processo: 1006094-38.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga à segurada pelos prejuízos por danos elétricos causados por suposta oscilação na corrente elétrica. Preliminar de nulidade da sentença. Inocorrência. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga à segurada pelos prejuízos por danos elétricos causados por suposta oscilação na corrente elétrica. Preliminar de nulidade da sentença. Inocorrência. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos, enfrentando, de forma clara e precisa, a quaestio iuris submetida ao crivo do Poder Judiciário, apresentando adequada solução à crise de direito material discutida na lide. Incorreção no nome da seguradora litigante na parte dispositiva da sentença que constitui mero erro material. No mérito, a irresignação é igualmente impróspera. Alegação da seguradora de que à época dos fatos (queima dos equipamentos) a concessionária-apelante teria sido notificada a respeito, oportunidade em que poderia ter realizado a inspeção dos componentes danificados. Inexistência de comprovação inequívoca de que a concessionária tenha efetivamente tomado ciência de tais fatos. Incumbia à seguradora, de todo modo, preservar os equipamentos/componentes danificados, a fim de viabilizar eventual realização de perícia judicial ou, ainda, ingressar com a produção antecipada de prova durante ou após a regulação do sinistro, de modo a garantir à concessionária o pleno exercício do contraditório e a ampla defesa. Laudos unilaterais apresentados pela autora que, além de apenas apontarem a oscilação na corrente elétrica como hipotética causa dos danos, não demonstram que tal oscilação seria decorrente de má-prestação do serviço de fornecimento de energia pela empresa concessionária. Prejudicada a perícia judicial, porque não preservados os equipamentos danificados, tampouco as peças porventura substituídas no conserto. Impossibilidade, no caso, de inversão do ônus da prova. Ausência de demonstração do nexo causal. Nem se avente da aplicabilidade do invocado "Módulo 09 da PRODIST" à espécie, na medida em que se trata de normativa infralegal que tem por escopo estabelecer os procedimentos a serem observados pelas próprias distribuidoras na análise de processos administrativos de ressarcimento de danos elétricos. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença de improcedência mantida. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para correção de erro material contido na parte dispositiva da sentença.